Tribunal: STF
Processo: RE 116858
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
IPI. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO ESTIMULO FISCAL CRIADO PELO
DECRETO-LEI 491/69.
TEMA TIDO  COMO RELEVANTE QUE NÃO SE COADUNA COM O OBJETO DA
CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, EM FACE DOS TERMOS DO ARTIGO 325
DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, CONTINUA A SÓ PODER SER EXAMINADO
QUANTO A ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 55, 116 E 21 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
FUNDAMENTO SUFICIENTE DE PER SI DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO E
ATACAVEL POR QUALQUER DESSES DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.